Tribunal: CARF
Processo: 10880.900477/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900477/2011-43
ACÓRDÃO
1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMMERCE DESENVOLVIMENTO MERCANTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DO
PROCEDIMENTO DENTRO DO QUINQUÊNIO. UTILIZAÇÃO DO SALDO
REMANESCENTE. POSSIBILIDADE.
O prazo previsto no artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional
refere-se ao direito de pleitear a restituição ou de iniciar o procedimento
de compensação e não à exigência de integral exaurimento do crédito no
mesmo quinquênio. Transmitido o PER/DCOMP dentro do prazo de cinco
anos, com a informação do montante total do crédito e reconhecida sua
existência pela Autoridade Fiscal, é legítima a utilização do saldo
remanescente em compensações posteriores, até o seu esgotamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900477/2011-43
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 15121.02264.150506.1.3.02-5026 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2002 (01.01.2001 a
31.12.2001), no valor de R$ 288.783,66 (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e três
reais e sessenta e seis centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 02) deixou de
reconhecer o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, não homologou as compensações
realizadas, sob o fundamento de que, embora o saldo negativo tenha sido confirmado em sua
integralidade, o crédito não foi utilizado dentro do prazo legal. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 456/535), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
O primeiro PER/DCOMP por meio do qual se pleiteou a restituição foi
transmitido em 15.05.2006.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900477/2011-43
3
(ii)
A compensação de débitos com créditos já submetidos a pedido de
restituição constitui direito assegurado ao contribuinte.
(iii)
Na hipótese de não homologação das compensações efetuadas, requer-se,
desde logo, a imediata restituição dos respectivos valores.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 13 de março de 2019, a 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em
Acórdão de no 12-105.996 (e-fls. 538/541), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
A Contribuinte sustenta que teria protocolado pedido de restituição dentro
do prazo quinquenal, afastando a limitação temporal para a transmissão
das declarações de compensação. Contudo, verifica-se que o primeiro
documento transmitido foi Declaração de Compensação, e não Pedido de
Restituição, o que não é suficiente para resguardar o prazo prescricional.
(ii)
Nos termos do artigo 27 da IN no 600/2005, vigente à época, a restituição
somente é possível quando o crédito é requerido mediante Pedido de
Restituição formalizado dentro do prazo previsto no artigo 168 do Código
Tributário Nacional.
(iii)
As Declarações de Compensação transmitidas após o prazo de cinco anos
não podem ser homologadas, pois o crédito encontra-se prescrito.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001 EMENTA VEDADA.
Fica vedada a redação de ementa nos acórdão resultante de julgamento de
processo administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico, na forma do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 28 de agosto de 2019, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 12-105.996, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl.
546) e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 549/554), por meio do
qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou,
ainda, as seguintes alegações:
(i)
O prazo prescricional de cinco anos para pleitear a compensação do saldo
negativo de IRPJ deve ser contado a partir do encerramento do período de
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900477/2011-43
4
apuração, ocorrido em 31.12.2001, iniciando-se, portanto, em 01.01.2002.
Assim, o primeiro PER/DCOMP transmitido em 15.06.2006 teria sido
apresentado dentro do prazo legal, não havendo prescrição.
(ii)
A apresentação da Declaração de Compensação configura exercício do
direito de crédito, sendo irrelevante, para fins prescricionais, a distinção
entre pedido de restituição e compensação. Sustenta que a prescrição
atinge o direito material, e não a forma pela qual ele é exercido.
(iii)
A transmissão do primeiro PER/DCOMP interrompeu o prazo prescricional,
renovando-se o lapso de cinco anos a cada novo exercício do direito, desde
que realizado dentro do prazo contado do pedido anterior.
(iv)
Argumenta que não pode ser penalizada por não ter débitos suficientes
para compensar imediatamente todo o crédito reconhecido, sob pena de
se exigir conduta impossível, citando precedentes do CARF que afastam a
fixação de prazo final para utilização do crédito quando inexistem débitos
compensáveis.
7.

Na sequência, os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com
o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl.
555).
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900477/2011-43
5
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
28.08.2019 (e-fl. 546), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17.09.2019 (e-fl.
548), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
12.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2002 (01.01.2001 a 31.12.2001), no valor de R$
288.783,66 (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis
centavos).
13.

Conforme relatado, o Despacho Decisório (e-fl. 02) deixou de homologar as
compensações pretendidas sob o fundamento de que o crédito, embora integralmente
reconhecido quanto à sua existência, não teria sido utilizado dentro do prazo legal, encontrando-
se, portanto, prescrito para fins de restituição ou compensação. Confira-se:

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900477/2011-43
6

14.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o entendimento da Autoridade Fiscal,
ao consignar que “as Declarações de Compensação transmitidas após o prazo de cinco anos não
podem ser homologadas porque o crédito utilizado já está prescrito”.
15.

Todavia, a análise dos autos revela que o PER/DCOMP contendo o demonstrativo
do crédito foi transmitido dentro do prazo quinquenal, em 15.05.2006, ou seja, dentro do prazo
previsto no artigo 168, I, do Código Tributário Nacional3. Confira-se:
e-fl. 527:

*************************************************************
e-fl. 529:

3 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário; [...]
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900477/2011-43
7
**************************************************************
e-fl. 481:

16.

Tanto é assim que diversas Declarações de Compensação posteriormente
transmitidas foram regularmente homologadas pela Administração Tributária, o que demonstra
não apenas a existência do crédito, mas também sua disponibilidade e regularidade formal:
DCOMP N°
DATA DE
TRANSMISSÃO
CRÉDITO UTILIZADO
VALORADO
VALOR DECLARADO
NA DCOMP
SITUAÇÃO
15121.02264.150506.1.3.02-
5026
15/05/2006
3.223,00
2.648,00
Homologada
575,00
08643.82354.240507.1.7.02-
0307
24/05/2007
19,33
15,84
Homologada
01651.86225.240507.1.7.02-
0033
24/05/2007
3.223,00
2.648,00
Homologada
575,00
39728.03168.240507.1.7.02-
0880
24/05/2007
3.223,00
2.648,00
Homologada
575,00
10532.24302.240507.1.7.02-
4263
24/05/2007
3.223,00
2.648,00
Homologada
575,00
24351.08139.240507.1.7.02-
1885
24/05/2007
3.223,00
2.648,00
Homologada
575,00
40578.44792.240507.1.7.02-
9227
24/05/2007
3.223,00
2.648,00
Homologada
575,00
27493.40768.240507.1.7.02-
2180
24/05/2007
3.223,00
2.648,00
Homologada
575,00
04688.14983.240507.1.7.02-
7093
24/05/2007
67,60
67,60
Homologada
41766.77796.240507.1.7.02-
3305
24/05/2007
3.223,00
2.648,00
Homologada
575,00
17.

O Acórdão impugnado, portanto, merece reforma.
18.

Não há, no ordenamento jurídico, qualquer dispositivo que estabeleça prazo
máximo para a conclusão da compensação. O prazo quinquenal previsto no artigo 168 do Código
Tributário Nacional refere-se ao direito de pleitear a restituição ou de iniciar o procedimento
compensatório, e não à exigência de exaurimento integral do crédito nesse mesmo lapso
temporal.
19.

Assim, uma vez iniciado o procedimento de compensação dentro do prazo legal, é
plenamente legítimo o aproveitamento do crédito reconhecido até o seu integral esgotamento.
Não há que se falar em prescrição do saldo remanescente enquanto o contribuinte não
permanecer inerte.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900477/2011-43
8
20.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, ao
estabelecer que o prazo de cinco anos destina-se ao início da compensação, e não à sua integral
realização. No julgamento do REsp 1.480.602/PR, a Segunda Turma assentou que:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO.
PROTOCOLO FORMALIZADO APÓS O TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO
ANOS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA CORTE LOCAL, COM BASE EM VALORAÇÃO
ABSTRATA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Com base no conteúdo da decisão colegiada, tem-se como incontroverso que:
a) os indébitos de PIS foram reconhecidos na Ação no 1999.70.00.015316-1, com
trânsito em julgado em 5.3.2001; b) a compensação começou antes da publicação
da IN SRF 600/2005; e c) a habilitação do saldo de R$14.000,00 foi pleiteada em
2008.
3. Sob a premissa de que a prescrição deve ser extraída a partir da inércia do
titular da pretensão, a Corte local concluiu, de forma abstrata, que o início do
procedimento de compensação, antes da entrada em vigor da IN 600/2005, tem
aptidão para desconfigurar o referido instituto jurídico.
4. É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a
compensação, e não para realizá-la integralmente.
5. Imagine-se, por exemplo, que o contribuinte tenha uma média anual de
impostos a pagar no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Se o indébito
reconhecido for de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), é fácil antever que
seriam necessários aproximadamente 10 (dez) anos para o integral exaurimento
da sua pretensão. Não haveria, nesse contexto, como decretar prescrito o saldo
não aproveitado nos primeiros cinco anos.
6. Diferente seria a solução se, por descuido do contribuinte, o indébito hipotético
de R$100.000,00 (cem mil reais) - que poderia ser compensado em apenas dois
anos - não fosse integralmente aproveitado no lustro.
7. Portanto, consoante adotado como ratio decidendi pelo Tribunal a quo, a
verificação da inércia é imprescindível para concluir se o pedido de habilitação,
formulado em 2008, foi ou não atingido pela prescrição.
8. O simples fato de a compensação haver sido iniciada antes da entrada em vigor
da IN SRF 600/2005 não é suficiente para a solução da lide. Deverão as instâncias
de origem apurar se (e a partir de quando) houve impossibilidade concreta de
compensação do saldo cuja habilitação somente foi pleiteada no ano de 2008,
para, então, formular a valoração quanto à configuração ou não da prescrição.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900477/2011-43
9
9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o
acórdão hostilizado. (REsp n. 1.480.602/PR, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 16.10.2014, DJe de 31.10.2014, g.n.)
21.

No mesmo sentido o AgRg no REsp 1.469.926/PR, reafirmando que o contribuinte
dispõe do prazo de cinco anos para iniciar a compensação, contados do trânsito em julgado da
decisão que reconhece o crédito — raciocínio que, por identidade de fundamentos, aplica-se aos
créditos reconhecidos administrativamente:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS
CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.
1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados nas razões do
recurso especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do verbete sumular
283/STF, a impedir o trânsito do apelo.
2. A jurisprudência do STJ assenta que o prazo para realizar a compensação de
valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor
do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é de cinco anos. Portanto, dispõe a
contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados do trânsito em
julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito.
3. "É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a
compensação, e não para realizá-la integralmente" (REsp 1.480.602/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16.10.2014, DJe
31.10.2014).
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.469.926/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7.4.2015, DJe de 13.4.2015, g.n.)
22.

No caso concreto, o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
288.783,66, foi formalmente informado ao Fisco em 15.05.2006, mediante a transmissão do
PER/DCOMP no 15121.02264.150506.1.3.02-5026, ou seja, dentro do prazo legal.
23.

O próprio Despacho Decisório reconheceu a existência e disponibilidade do
crédito no montante de R$ 288.783,60, não havendo controvérsia quanto à sua legitimidade
material:

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900477/2011-43
10
24.

A negativa de homologação baseou-se exclusivamente na premissa de que parte do
crédito teria sido utilizada fora do prazo, sob o argumento de que a Contribuinte apresentou
inicialmente uma Declaração de Compensação, e não um Pedido de Restituição.
25.

Tal entendimento, contudo, não se sustenta. Conforme bem delineado no Acórdão
no 1301-004.046 (3a Câmara/1a Turma Ordinária), a Declaração de Compensação pode ser
interpretada como instrumento equivalente ao Pedido de Restituição para fins de contagem do
prazo quinquenal, desde que nela conste a informação do montante total do crédito tributário,
exatamente como ocorreu no presente caso.
26.

O Acórdão a que me refiro teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO
DO ARTIGO 34, §10 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 900/2008.
A Declaração de Compensação pode ser interpretada como instrumento
equivalente ao Pedido de Restituição para fins da contagem do prazo de 5
(cinco) anos previsto pelo artigo 34, §10 da IN no 900/2008. Para tanto, é
imprescindível que o contribuinte tenha informado ainda na sua Declaração de
Compensação inaugural o valor do crédito tributário, o qual pretendia utilizar.
(Processo n° 10680.903921/2008-33. Sessão de 14 de agosto de 2019. Redator
designado Marcelo José Luz de Macedo, g.n.)
27.

No referido voto, o Conselheiro Redator Marcelo José Luz de Macedo bem
delimitou a questão, como se depreende dos seguintes trechos:
“O Pedido de Restituição é um documento apresentado à Receita Federal pela
pessoa física ou jurídica que deseja ser restituída de um pagamento indevido ou
realizado a maior.
A Declaração de Compensação é um documento apresentado à Receita Federal
pela pessoa física ou jurídica que apurou crédito tributário, passível de restituição
ou de ressarcimento, e deseja utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos.
[...]
Já com relação ao Pedido de Restituição e à Declaração de Compensação, em que
pese corresponderem a figuras jurídicas distintas, ambas decorrem de um mesmo
fato, pagamento indevido, o qual dá origem ao crédito tributário, e que precisa
ser levado em consideração para a compressão adequada do caso.
Assim, cumpre trazer à baila a redação do artigo 165 do CTN, veja-se:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900477/2011-43
11
I cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; II erro na edificação do sujeito
passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Essa norma tem por escopo evitar o enriquecimento sem causa da Administração
Pública. Ora, parece óbvio que, se por qualquer motivo, o montante pago pelo
contribuinte não corresponde a uma obrigação tributária, ele possui o direito de
ser restituído pelo pagamento indevido ou a maior.
Tal direito, todavia, não pode ser exercido ad aeternum, devendo ser respeitado o
prazo do artigo 168, I, do CTN, segundo o qual nos casos de pagamento indevido
ou a maior, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Mas além dessa possibilidade de pedir a restituição do pagamento indevido ou a
maior, o contribuinte pode apresentar uma Declaração de Compensação,
realizando, dessa forma, um encontro entre créditos e débitos2. Nessa hipótese,
ao invés de pedir a restituição do crédito tributário, o contribuinte utilizá-o para
extinguir um débito tributário realmente devido.
[...]
Pois bem, ainda que o Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação
sejam documentos distintos, que se prestam para fins igualmente distintos e que
não devem ser confundidos, ambos visam evitar o enriquecimento sem causa da
Administração Pública mediante o aproveitamento de um crédito tributário por
parte do contribuinte.
Ademais, a Declaração de Compensação decorre logicamente do Pedido de
Restituição, pois somente é possível a compensação de créditos tributários
passíveis de restituição. Assim, o contribuinte tem a opção de pedir o seu “crédito
tributário” de volta ou utilizá-lo para a liquidação de um débito.
Fixado isso, volta-se, então, para a grande questão dos autos, relacionada à
interpretação do artigo 34, §10 da Instrução Normativa no 900/2008, cuja redação
somente menciona o Pedido de Restituição ou de Ressarcimento como causa de
interrupção do prazo de cinco anos para apresentação da Declaração de
Compensação.
Ora, com tudo o que se viu até o momento, percebe-se que o grande objetivo do
artigo 34, §10 da Instrução Normativa no 900/2008 é evitar que o direito de o
contribuinte apresentar Declaração de Compensação se prolongue ad aeternum,
fixando, assim, um termo final a contar da data em que se pede a devolução
daquilo que fora pago indevidamente ou a maior (crédito tributário).
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900477/2011-43
12
Logo, a razão pela qual a norma não inclui a Declaração de Compensação como
marco para a interrupção do prazo é simples, pois ao contrário do que acontece
no Pedido de Restituição ou Ressarcimento em que o contribuinte tão somente
informa o valor do suposto crédito tributário o qual pretende ver restituído, na
Declaração de Compensação o contribuinte informa o seu crédito e
simultaneamente o montante do débito o qual pretende ver extinto.
Como se vê, enquanto o Pedido de Restituição foca tão somente no crédito, a
Declaração de Compensação “vira os seus olhos” de forma mais atenta para o
débito, o que não quer dizer que o crédito não tenha relevância, já que ele precisa
ser analisado e reconhecido, para que somente assim seja possível a extinção do
débito, mediante a sua homologação.
Assim, se o contribuinte solicita a restituição de um dado crédito tributário – ou o
ressarcimento, o que não é o caso dos autos –, mas depois verifica a existência de
um débito tributário, ele dispõe do prazo de cinco anos para pedir a sua
compensação mediante a utilização daquele crédito.
Por outro lado, na hipótese de o contribuinte identificar a existência de um
crédito tributário pago indevidamente ou a maior e saber possuir um débito
tributário em aberto, ele pode solicitar desde já a compensação desse débito com
aquele crédito, sem que para isso seja necessário apresentar um Pedido de
Restituição.
Nesse último caso, como se percebe, informa-se simultaneamente o crédito e o
débito, motivo pelo qual – pelo menos a princípio – não haveria que se falar em
prazo para compensação, o que teoricamente já aconteceu mediante esse
“encontro de contas”.
[...]
A única razão pela qual o artigo 34, §10 da Instrução Normativa no 900/2008
somente menciona o Pedido de Restituição ou Ressarcimento como causa de
interrupção do prazo para compensação é porque ela somente está olhando para
a Declaração de Compensação como um “encontro perfeito de contas” entre
créditos e débitos.
Sucede que quando não há esse “encontro perfeito de contas” e o contribuinte
dispõe de um saldo remanescente a ser utilizado em futuras compensações, não é
razoável negar à Declaração de Compensação a condição de instrumento apto a
inaugurar a contagem do prazo de cinco previsto no o artigo 34, §10 da Instrução
Normativa no 900/2008, desde que o montante do total do crédito tributário seja
informado e que a Autoridade Fiscal faça a análise e o reconhecimento desse
crédito.
Conforme anteriormente exposto, uma interpretação teleológica revela que a
grande finalidade do artigo 34, §10 da Instrução Normativa no 900/2008 é instituir
um marco temporal segundo o qual o contribuinte possa fazer compensar seus
débitos com créditos tributários, fixando, assim, um termo final para que o
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900477/2011-43
13
contribuinte possa se aproveitar daquilo que fora pago indevidamente ou a maior
(crédito tributário).
Já a interpretação sistemática da legislação tributária nos revela que tanto no
Pedido de Restituição como na Declaração de Compensação o contribuinte é
obrigado a informar o montante do seu crédito tributário, o qual será analisado
pela Autoridade Fiscal. E sendo reconhecida a sua existência, a sua utilização no
prazo de cinco anos não irá causar qualquer prejuízo ao Fisco, desde que não
tenha sido utilizado integralmente em um primeiro momento”. (Destaques no
original)
28.

Ora, se o contribuinte informa o crédito e, simultaneamente, promove o encontro
de contas com débito próprio, não há razão jurídica para exigir que primeiro protocole Pedido de
Restituição para, somente depois, compensar.
29.

A Declaração de Compensação, quando informa expressamente o montante global
do crédito e é submetida à análise da Autoridade Fiscal, cumpre a mesma finalidade jurídica de
formalização da pretensão creditória.
30.

A interpretação teleológica e sistemática da legislação tributária conduz à conclusão
de que tanto o Pedido de Restituição quanto a Declaração de Compensação visam evitar o
enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme disposto no artigo 165 do Código
Tributário Nacional4.
31.

Não houve inércia da Contribuinte. Ao contrário, o crédito foi tempestivamente
declarado e submetido à apreciação fiscal. A utilização posterior do saldo remanescente configura
mero desdobramento lógico do procedimento já iniciado dentro do prazo legal.
32.

A prescrição somente se configuraria caso a Contribuinte permanecesse inerte
quanto ao exercício do direito creditório dentro do quinquênio legal, o que não ocorreu.
33.

Logo, o Acórdão recorrido não merece subsistir.

III – Dispositivo
34.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento,
para reformar o Acórdão recorrido e determinar a homologação das compensações realizadas até
o limite do crédito disponível relativo ao saldo negativo de IRPJ pleiteado, reconhecendo-se a
plena validade das compensações efetuadas com base em crédito tempestivamente informado e
regularmente reconhecido pela Autoridade Fiscal.
35.

É como voto.
Assinado Digitalmente

4 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes casos:
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.865 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900477/2011-43
14
Miriam Costa Faccin

Fl. 569
DF CARF MF
Original